Tribunal: TJDFT
Processo: 0702595-31.2025.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Administrativo e processual civil. Cumprimento individual de sentença coletiva. Objeto. Reajuste previsto na lei distrital n. 5.184/2013. Ação coletiva que ensejara a formação do título executivo. Ajuizamento. Sindicato dos servidores e empregados da assistência social e cultural do governo do distrito federal – sindsasc/df. Executivo. Composição ativa. Servidora aposentada à época da superveniência da Lei Distrital n° 5.184/2013. Composição passiva. Distrito Federal. Diferenças remuneratórias incidentes sobre os proventos. Responsabilidade pela realização da obrigação. Iprev – instituto de previdência dos servidores do distrito federal. Autarquia. Personalidade jurídica própria. Autonomia financeira e administrativa. Distrito federal. Responsabilidade subsidiária. Previsão legal. Solidariedade. Inexistência. Distrito Federal. Ilegitimidade passiva. Afirmação. Imperiosidade. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, em ambiente de cumprimento individual de sentença coletiva aviada por servidora aposentada em desfavor do Distrito Federal almejando o pagamento de diferenças remuneratórias incidentes sobre seus proventos em razão do que restara resolvido na ação coletiva que individualizara, movida pelo sindicato em favor da categoria que integra, acolhera a preliminar de ilegitimidade passiva do ente distrital e, em consequência, indeferira a inicial, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 924, I, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição da legitimidade do Distrito Federal para compor a angularidade passiva da execução individual da sentença coletiva que assegurara aos filiados do Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – Sindsasc/DF, nos autos da ação coletiva n° 0702195-95.2017.8.07.0018, o pagamento da terceira parcela do reajuste regulamentado pela Lei Distrital n° 5.184/2013, condição da ação que deve ser perscrutada sob o prisma de que todas as parcelas perquiridas no bojo do executivo aviada se venceram após a aposentadoria do exequente, a qual, inclusive, ocorrera em data anterior à entrada em vigor da lei que concedera o reajuste.
III. Razões de decidir
3. O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Distrito Federal – IPREV ostenta a natureza jurídica de autarquia em regime especial, detendo, portanto, personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, estando-lhe afetas, no âmbito do Distrito Federal, as atribuições de captar e capitalizar os recursos necessários para garantir o pagamento dos benefícios previdenciários dos servidores locais (LC no 769/2008, arts. 3o e 4o).
4. 4. Ostentando o IPREV personalidade jurídica própria, autonomia administrativa e financeira, é o responsável pela realização de obrigação advinda de título judicial cujo objeto é a diferença de proventos e vencimentos assegurados a servidor público local aposentado, daí porque, não tendo integrado a relação jurídico-processual da qual emergira o título executivo, que, de seu turno, não fizera qualquer ressalva quanto à contemplação de servidores inativos, ao Distrito Federal não pode ser imputada a obrigação de realizar o crédito perquirido, porquanto sua responsabilidade se dá em caráter subsidiário, não tendo o legislador distrital imputado-lhe solidariedade quanto às obrigações afetadas originariamente à autarquia por estarem direcionada ativamente a servidores aposentados à época do fato gerador do crédito (LC no 769/08, art. 4o, § 2o; Código Civil, art. 265).
5. A responsabilidade pelo pagamento dos proventos de aposentadoria dos servidores públicos distritais incumbe, primariamente, à autarquia previdenciária, nos termos da Lei Complementar Distrital no 769/2008, sendo o Distrito Federal, de acordo com a literalidade do aludido normativo, responsável apenas de forma subsidiária, não havendo, assim, solidariedade legal que autorize sua inclusão direta no polo passivo de execução que encarte em seu objeto diferenças remuneratórias incidentes sobre os proventos de servidor aposentado anteriormente à entrada em vigor da legislação que concedera o reajuste, se inexistente demonstração de insuficiência financeira do regime próprio de previdência.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.